Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711921-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIA MARIA DE SOUSA APELADO: DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NELIA MARIA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a primeira fase da ação de prestação de contas movida pela a apelante contra DIOGENES SEGUTI FERREIRA e MARIA APARECIDA DE ANDRADE, pela qual a recorrente pretende a prestação de contas dos dez últimos anos da administração da empresa INSTITUTO DE ORTOPEDIA E NEUROLOGIA SEGUTI LTDA. – ME – IONS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão inicial, com fundamento no art. 206, § 3o, VII, 'b', do Código Civil, que institui prazo especifico de três anos para reclamar participação no resultado social, limitando o direito de exigir contas contra os administradores de sociedade. Em razão da conexão, foi determinado o julgamento conjunto do presente recurso com o Agravo de Instrumento no 0706019-43.2022.8.07.0000, interposto pela outra parte do processo contra a mesma decisão que resolveu a primeira fase desta ação de prestação de contas. Ocorre que o presente apelo foi retirado da pauta virtual para o qual havia sido designado em conjunto com o outro recurso, em razão do pedido de sustentação oral formulado por ambas as partes (ID 36291748 e 36871215). Por essa razão, o presente feito processo foi retirado da pauta de julgamento anterior, mas, por equivoco da Secretaria desta Turma Cível, foi mantida a designação de pauta para o Agravo de Instrumento no 0706019-43.2022.8.07.0000, que recebeu julgamento em 1o de julho de 2022, conforme certificado no ID 37796972. Em face destas circunstâncias, a apelante peticionou no ID 37243231, noticiando o julgamento do processo conexo, para requerer o ".... chamando-se o feito à ordem, a Requerente solicita a Vossa Excelência que determine as medidas administrativas que achar cabíveis, bem como que dê curso ao feito." É o Relatório. Decido. Em que pese a intervenção da parte recorrente, e o aparente erro administrativo que manteve o Agravo de Instrumento no 0706019-43.2022.8.07.0000 em pauta de julgamento, verifica-se que não há óbice ao julgamento do apelo, assim como não se justifica a anulação do julgamento do agravo já submetido a apreciação do órgão colegiado. Destaco que foi determinada a apreciação conjunta dos recursos para facilitar a compreensão do colegiado sobre a matéria e evitar decisões conflitantes, em razão da conexão entre o apelo e o agravo de instrumento, pois, apesar de terem conteúdo distintos, foram interpostos contra a mesma decisão judicial. Contudo, é necessário destacar que não existe prejuízo processual presumido em razão de não observância da determinação de julgamento simultâneo, pois tal constatação, por si só, não enseja a conclusão de que haverá prolação de julgamentos conflitantes ou prejuízo às defesas das partes. Assim, não se verifica razões para anulação do julgamento do Agravo de Instrumento no AI 0706019-43.2022.8.07.0000, na sessão de 1o de julho de 2022, em atenção ao disposto no art. 283, parágrafo único, do CPC: "Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte". Ademais, verifica-se que as partes foram intimadas do julgamento do agravo de instrumento, e que foram elas quem provocaram o adiamento do julgamento do presente recurso de apelação, em razão de pedido de sustentação oral. Assim, caberia às partes suscitar questão de ordem ao Relator ou ao Órgão Colegiado para provocar o adiamento do julgamento do Agravo de Instrumento no AI 0706019-43.2022.8.07.0000, a fim de que fosse apreciado de modo simultâneo com o recurso de apelação, nos termos do art. 938 do CPC, in verbis: "Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. § 1o Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. § 2o Cumprida a diligência de que trata o § 1o, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. (...) § 4o Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos §§ 1o e 3o poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso." Nesse contexto, já tendo sido julgado o agravo de instrumento conexo com o presente recurso de apelação, e não havendo prejuízo processual às partes ou presunção de decisões conflitantes, a solução processual adequada é o prosseguimento do presente feito, com o julgamento do apelo, em atenção ao entendimento sedimentado na Súmula 235 do STJ, no sentido de que: " A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Diante do exposto, nada há a prover quanto ao pedido de saneamento do feito formulado pela apelante na petição de ID 37243231, ficando ressalvada a possibilidade de apreciação de eventual arguição de nulidade, caso demonstrado prejuízo processual às partes em razão do noticiado erro de procedimento. Inclua-se o processo em pauta para julgamento presencial, diante do deferimento do pedido formulado por ambas as partes para realização de sustentação oral (ID 36291748 e 36871215) Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator